Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708708-46.2021.8.07.0016 RECORRENTE: NADIA BITTENCOURT RECORRIDO: MARCELO DAMASCENO BARROSO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E BICICLETAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE PRIORIDADE DO CICLISTA NA VIA. EXISTÊNCIA DE CICLOVIA. CAUSA QUE NÃO SE MOSTRA A MAIS ADEQUADA PARA PRODUÇÃO DO RESULTADO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO POR NADIA BITTENCOURT CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR MARCELO DAMASCENO BARROSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recursos inominados em face da sentença que reconheceu a culpa concorrente das partes pelo acidente de trânsito, mas considerando o grau superior de culpa de MARCELO DAMASCENO BARROSO, condenou-o ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 1.261,00 (mil duzentos e sessenta e um reais), e por danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Alega a recorrente NADIA BITTENCOURT que MARCELO DAMASCENO BARROSO encontrava-se em alta velocidade e se evadiu do local sem prestar socorro, sendo o único responsável pelo evento danoso, razão pela qual pleiteia a majoração do valor da condenação por danos morais. Por sua vez, MARCELO DAMASCENO BARROSO afirma que a colisão decorreu de culpa exclusiva da ciclista, que transitava na pista de rolagem de veículos automotores, de baixa luminosidade, mesmo dispondo de calçada à direita da via e ciclovia à sua esquerda. Aduz ser necessária a apresentação dos laudos toxicológico e de alcoolemia dos ciclistas, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Recursos próprios e tempestivos (ID 33286783 e 33286788). Gratuidade de justiça deferida (ID 34076364 e 34954474). Foram apresentadas contrarrazões (ID 33286805 e 33286807). 3. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa sob o argumento de necessidade de apresentação dos laudos toxicológico e de alcoolemia dos ciclistas, uma vez que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (art. 130 CPC), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei 9.099/95. Ademais, o documento foi apresentado pelo requerido (ID 36842673). 4. Nos termos do art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro, "nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores." Em que pese a obrigação legal de circulação pela ciclovia, não verifico a culpa exclusiva de NADIA BITTENCOURT pelo evento danoso. 5. Em sede de responsabilidade civil, apenas a condição mais adequada a produzir concretamente o resultado é considerada causa do evento danoso, conforme a Teoria da Causalidade Adequada. A circulação fora da ciclovia, em uma avenida com três faixas de rolamento, não pode ser abstratamente considerada a causa mais adequada para produção do efeito, porquanto não tem interferência decisiva na colisão. 6. De fato, as provas juntadas aos autos demonstram que os ciclistas possuíam equipamentos refletores e pisca-pisca que tornavam possível sua visualização. Comprovam, ainda, que transitavam na faixa da direita em uma via de três faixas, sem a execução de manobras indevidas em horário de pouquíssimo trânsito e em boas condições de tempo. A utilização da faixa de rolamento pelos ciclistas não afasta o dever de segurança dos veículos motorizados pelos não motorizados, nos termos do § 2o do art. 29 do CTB. Ademais, configura infração deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinquenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta, conforme art. 201 do CTB. 7. Dessa forma, presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, haja vista a demonstração do atropelamento da vítima, da violação ao dever legal de cuidado por MARCELO DAMASCENO BARROSO e da culpa em grau maior, necessário se faz a manutenção de sua condenação. A violação das normas de trânsito pelo requerido, em afronta ao disposto nos art. 201 e 220, XIII, do CTB, representa a condição necessária para a produção do resultado. 8. Contudo, quanto ao prejuízo material, verifico que não há nos autos a comprovação dos gastos com medicamentos, ônus que incumbia à autora por força do art. 373, inciso I, do CPC. Assim, demonstrados apenas os danos com os reparos na bicicleta (ID 33286052), dou provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos materiais ao valor de R$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais). 9. Por outro lado, não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 10. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e lesões físicas, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas à recorrente do que aquelas já consideradas no advento da condenação. 11. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para majoração. 12. RECURSO INTERPOSTO POR NADIA BITTENCOURT CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR MARCELO DAMASCENO BARROSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos materiais ao valor de R$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais), mantidos os demais fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida, NADIA BITTENCOURT, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1440560, 07087084620218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente questiona “decisões de primeiro grau com posições diferentes no mesmo fato”, alegando a necessidade de “uniformização de jurisprudência”. Contudo, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, ressoa claro que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente